Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO APRECIADO. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR NEGADO SOB FUNDAMENTO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO FATO PELO RÉU. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de produção de prova pericial em manifestação intempestiva e após inércia da parte devidamente intimada, resulta na preclusão temporal e lógica, o que impossibilita a prática de determinado ato processual, considerando a incompatibilidade entre a sua conduta no curso do processo e o que se pretende.
2. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que indefere o pedido de produção de prova requerida pelo réu e logo em seguida não acolhe seu pleito para que fosse restituída a quantia creditada na conta da parte autora e com fulcro em contrato supostamente nulo.
3. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.